Tribunal: TJES
Processo: 5011733-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011733-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
AGRAVADO: CLIMA VIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5011733-10
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

AGRAVADO(S):
CLIMA VIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – NÃO CABIMENTO DO RECURSO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO – CABIMENTO DO RECURSO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA – ENTENDIMENTO DO C. STJ – APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO FORO DO LOCAL DO ATO/FATO PARA AÇÃO INDENIZATÓRIA – ARTIGO
53, IV, “A”, DO CPC – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
E
m relação às questões preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas no recurso, a orientação jurisprudencial da Corte da Cidadania é no sentido de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tais preliminares, pois essas matérias não fazem parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015.

2. Cabível o recurso de agravo de instrumento em face de decisão que analisa a competência do juízo, eis que nessa hipótese o
C. STJ
consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3.

Nas ações
indenizatórias
, d
eve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local em que esta a sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

4. Deve ser afastada a decadência pois a pretensão da requerente/agravada diz respeito à reparação de danos, aplicando-se os prazos prescricionais do artigo 206 do Código Civil, e não havendo demanda relativa à redibição da coisa ou abatimento do preço para que incidisse o prazo decadencial alegado.

5
.
Recurso
parcialmente
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente o recurso e nessa parte lhe
negar
provimento, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
DINÂMICA MA
TERIAIS HIDRÁULICAS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES na ação ordinária
nº 0002297-16.2021.8.08.0011 ajuizada em seu desfavor por
CLIMA VIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, que
afastou
a preliminar de incompetência relativa e deixou de apreciar a preliminar de
ilegitimidade ativa e passiva por demandar maior dilação probatória e encontra-se atrelada ao mérito.

Em suas razões (Id 3833754), a parte agravante sustenta, em síntese, que resta configurada a ilegitimidade ativa da parte agravada, haja vista que a referida empresa não faz parte da relação jurídica que originou o ajuizamento do feito, qual seja: o contrato de compra e venda.

Argumenta que o material produzido pela agravante, objeto de discussão no processo de origem, foi adquirido e retirado pela empresa MATEC ENGENHARIA, conforme conta das notas fiscais colacionadas aos autos.

Aduz que as ordens de compra juntadas foram emitidas por uma terceira sociedade chamada AR VIX, cujo CNPJ é diverso do da agravada, se tratando, portanto, de empresas distintas.

Destaca que a MATEC que enviou notificação à agravante sobre a irregularidade do material, diante da constatação da diferença entre as mercadorias entregues.

Salienta, ainda, que o e-mail citado pela agravada como prova de que a agravante tomou ciência dos prejuízos por ela sofridos, foi enviado pela sociedade AR VIX, terceira sociedade mencionada.

Assim, defende que resta evidente que a agravada não faz parte da relação jurídica da qual baseia seu pedido, sendo parte ilegítima para figurar no processo.

Igualmente, alega a sua ilegitimidade passiva haja vista que a MATEC que celebrou o contrato, sendo portanto, responsável pelos prejuízos dele decorrentes.

Suscita, também, a incompetência territorial, pois em se tratando de ação que versa sobre direito pessoal, na medida em que a agravada pleiteia indenização decorrente de suposto descumprimento contratual da agravante na compra e venda de tubos galvanizados, deve ser aplicada a regra do artigo 46, do CPC, que determina que a ação será proposta no foro do domicílio do réu.

Por fim, defende que se operou a decadência na forma do art. 445 do Código Civil, pois ultrapassado o prazo de trinta dias desde a efetiva entrega dos materiais.

Decisão determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões (Id 3855897).

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 4 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r
DINÂMICA MA
TERIAIS HIDRÁULICAS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES na ação ordinária
nº 0002297-16.2021.8.08.0011 ajuizada em seu desfavor por
CLIMA VIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, que
afastou
a preliminar de incompetência relativa e deixou de apreciar a preliminar de
ilegitimidade ativa e passiva por demandar maior dilação probatória e encontra-se atrelada ao mérito.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que r
estou
c
onfigurada a ilegitimidade ativa da parte agravada e a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a autora da ação da origem não faz parte da relação jurídica que embasa a pretensão indenizatória. Suscitou, ainda, a incompetência territorial e a decadência da pretensão.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

D
e início,
e
m relação às
questões preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva
arguidas no recurso,
a orientação jurisprudencial da Corte da Cidadania é no sentido de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tais preliminares, pois essas matérias não fazem parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015.

N
o mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO
. 1. Não se verifica a apontada ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019.
3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ. 5. Por fim, a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.989.620; Proc. 2021/0305211-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/04/2022)

A
demais,
também não é possível enquadrar a taxatividade mitigada pela
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
uma vez que o exame das referidas matérias na sentença, oportunizará a parte agravante de oferecer a impugnação em sede de apelação.

Por fim, entendo que como não houve a apreciação da ilegitimidade
ad causam
, por entender o Juízo a quo que se confundia com o mérito, o seu exame em sede de agravo de instrumento ocasionaria a supressão de instância.

Logo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em relação às
matérias preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Por outro lado,
é
cab
ível
o recurso de agravo de instrumento em face de decisão que analisa a
competência
do juízo, eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
nessa hipótese
no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (
Cf.
STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.961.250; Proc. 2021/0266793-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/05/2022)

P
asso ao exame da preliminar de incompetência territorial do Juízo.

A parte agravante arguiu a incompetência relativa do Juízo da
3ª
Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
pois por se tratar de ação que versa sobre direito pessoal, deveria ser aplicada a regra do art. 46, do CPC, que determina que a ação deverá ser proposta no foro do domicílio do réu.

A r. decisão agravada afastou a incompetência do juízo, nos seguintes termos:

Acerca da incompetência para processamento do feito, argui-se que por se tratar de ação pleiteando indenização decorrente de suposto descumprimento de obrigação por parte de ré, a ação será proposta no foro do domicílio do réu.

(...)

Destarte, o artigo 53 do CPC que dispõe sobre alguns casos de competência, estabelece o seguinte:

Art. 53 - É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Logo, a lei permitiu ao autor a competência do juízo para a propositura da ação do lugar do fato/ ato para os casos de pedido de reparação de dano. Nestes termos, ao constatar que o endereço em que ocorreu o evento danoso é nesta cidade e comarca – Cachoeiro de Itapemirim, portanto, não há que se falar em incompetência em razão do território.
De todo o exposto, AFASTO a preliminar arguida.

A
nalisando detidamente a inicial, constato que
se cuida de ação de indenização pelos prejuízos (danos emergentes e lucros cessantes) relativos a suposto descumprimento do contrato de compra e venda de materiais firmado com a agravante (fornecimento de tubos de aço galvanizados em desconformidade com o pedido).

D
esta feita,
em se tratando de demanda indenizatória
deve preponderar a regra
específica
do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra
genérica
disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local em que esta a sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

Igualmente
, a título de ilustração, apresento
julgados do C. STJ e
deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO RECORRIDA. AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITA EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDA QUANTO ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA QUANTO A EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSICIONAMENTO ATUAL DO STJ. NO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO LUGAR DO FATO. DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Mérito: Razão assiste a magistrada a quo quanto a competência daquele juízo, tendo em vista o narrado nos autos e a relatividade da competência territorial ora questionada. Portanto, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se afirmar que, em sede de ação de reparação de danos, ainda que proposta contra pessoa jurídica, o foro competente para a demanda é aquele onde o fato ou o suposto ato lesivo ocorreu, tal como aquele onde a lesão efetivamente foi experimentada. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007651-31.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/02/2018; DJES 07/03/2018)

(...) É reiterado o entendimento da preponderância da regra específica do art. 100, inciso V, alínea "a", do CPC sobre as normas genéricas dos arts. 94 e 100, inciso IV, alínea "a" do CPC, permitindo que a ação indenizatória por danos morais e materiais seja promovida no foro do local onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento negativo terá maior repercussão. Precedentes. (STJ; REsp 1.168.547; Proc. 2007/0252908-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2010; DJE 07/02/2011) (...)”

Assim, considerando-se a relatividade da competência territorial, e ainda que as consequências da ação reputada à empresa agrava
nte
ocorreram no Município de
Cachoeiro de Itapemirim
/ ES, local em que
o material fornecido foi empregado
, forçoso reconhecer a competência
do
juízo
de origem
para conhecimento e julgamento da ação,
tal como a decisão agravada
.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

De igual modo, ressalto o cabimento do recurso, na forma do art. 1.015,
II, do CPC (
mérito do processo
).

Suscitou a parte agravante a configuração da decadência do direito invocado, eis que ultrapassado o prazo de trinta dias
d
o artigo
445 do Código Civil.

Pois bem, sem maiores delongas, não merece acolhida a prejudicial arguida, pois a pretensão da requerente/agravada diz respeito à reparação de danos, aplicando-se os prazos prescricionais do artigo 206 do Código Civil, e não havendo demanda relativa à redibição da coisa ou abatimento do preço para que incidisse o prazo decadencial alegado.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE o recurso para, nessa parte, LHE

NEG
AR

PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 24.04.23.